Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707312-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio Costa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos Processo n° 0704393-83.2022.8.07.0001, na fase de liquidação provisória de sentença, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde - GO, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de ajuizada por JULIO COSTA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Promova a Secretaria as diligências necessária para classificação do feito como liquidação provisória por arbitramento. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a parte autora reside em Rio Verde/GO e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Rio Verde/GO, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se.” Alega o Agravante, em suma, que a solidariedade permite ao credor escolher contra qual devedor pretende ajuizar a liquidação e o cumprimento de sentença, nos termos do art. 275 do Código Civil. Assevera que, em que pese à regra geral, optou por executar o Banco do Brasil S.A, de modo que o local da sua sede atrai a competência para o julgamento. Sustenta que em se tratando de cumprimento individual em desfavor da referida instituição financeira, por força do artigo 53, III, “a”, do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Assevera que o artigo 101, I, do CDC possibilita a propositura das ações no domicílio do autor ou réu, não podendo o d. Magistrado declinar de ofício da competência territorial. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão a quo, para o prosseguimento da liquidação de sentença na vara de origem. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Preparo devidamente recolhido (Id. 33372599). É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, plausibilidade do direito invocado e nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. Da Gratuidade de Justiça Pede o Agravante a concessão de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois inexistem restrições na Lei no 1.060/50, no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, surtindo efeitos ex nunc a partir da data do requerimento do benefício. Comprovada a hipossuficiência de recursos para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça à parte que o requereu. No entanto, o recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas mencionadas. Na espécie, verifica-se que o Agravante, ao recolher o preparo, incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica, pois ficou evidenciado que pode pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Forte nessas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação de tutela recursal para suspender a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde - GO. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Sucede que a 3a Turma da Corte Superior de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual foi questionado o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, declarou “que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”. Em razão disso, condenou “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). Em 16.10.2019, foi julgado o EREsp n. 1.319.232/DF, conforme sintetizado na seguinte ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios”. Pelo aduzido, constata-se que os Réus da citada Ação Civil Pública foram condenados solidariamente ao pagamento dos valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento da dívida (art. 275 do CC). No caso concreto, o credor optou por liquidar a sentença genérica em face do Banco do Brasil S.A, o que atrai a competência da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Além do mais, “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”[1], porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos aos limites geográficos, mas aos contornos objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Assim, a liquidação e o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública pode ser processada no foro do domicílio do beneficiário ou do devedor. Na espécie, considerando que o executado, Banco do Brasil S.A., está sediado em Brasília, o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para processar a liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. No mais, a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, podendo, inclusive, comprometer o resultado presente Agravo. De fato, a remessa prematura dos autos à Comarca de Rio Verde - GO, antes da apreciação do mérito, poderá comprometer o julgamento do recurso. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora